Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704661-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GRAZZIOTIN AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA ROCHA LOURES DEMCHUK Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Vanessa Grazziotin em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Paulo Henrique da Rocha Loures Demchuk –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da ineficácia do repasse, pelo excutido, do título do “Graciosa Country Club” ao seu filho, sob o fundamento de que o ato de disposição configurara fraude à execução. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, no âmbito de ação de dissolução de união estável c/c guarda e alimentos ajuizada em 2023, o recorrido se comprometera a fazer a supradita transmissão à ex-convivente, que, a seu turno, cedera ao filho comum o direito relativo ao título especificado por via da firmação de instrumento particular. Nessa senda, ressalvara que o fato de o agravado não ter cumprido com o acordado ensejara a inauguração de executivo no ambiente da referida demanda, com sua derradeira intimação para satisfazer a obrigação na data de 11 de outubro de 2024. Consignara, outrossim, que a formulação do pedido de penhora do bem em testilha pela exequente somente fora aperfeiçoado em data ulterior à intimação particularizada, inviabilizando a consideração da transferência do título à prole como sendo decorrente de conluio fraudulento, mormente porque derivara da realização da incumbência formalizada em momento anterior. Desta feita, rejeitara o requerimento vertido à afirmação da subsistência de fraude à execução. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, com o impedimento da ultimação de novo repasse do bem, o bloqueio cautelar do bem para obstar sua alienação ou transferência a terceiros, a decretação de ineficácia da transmissão havida e a expedição de ofício ao “Graciosa Country Club”; e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser: (i) reconhecida a fraude que aventara; (ii) declarada ineficaz a alienação do bem outrora empreendida; (iii) determinado o bloqueio e a penhora imediata do título em questão, cominando ao “Graciosa Country Club” a obrigação de se abster de qualquer ato volvido a transpassar o domínio desse patrimônio; e (iv) deferida a inteireza das medidas necessárias à asseguração do cumprimento da decisão judicial e do crédito que titulariza. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, aduzira que se valera de diversas tentativas de penhorar diversos bens pertencentes ao agravado, as quais sobejaram frustradas, optando por requestar, em 07 de julho de 2023, a intimação do “Graciosa Country Club” a fim de que informasse se o executado se afigurava sócio e de que forma se dava a respectiva participação no clube. Alegara que, em 10 de julho de 2023, o Juízo singular deferira o vindicado, tendo o dito clube prestado esclarecimentos em 27 de julho de 2023. Contudo, consignara que o recorrido atuara em conluio com a ex-companheira para alienar o bem em tela, pois, em 15 de maio de 2023, aviaram ação de reconhecimento e dissolução de união estável, propondo a transmissão do título à prole comum, sobrevindo a homologação do pretendido em 16 de agosto de 2023. Frisara que, em 08 de outubro de 2024, o par parental manejara cumprimento de sentença no bojo da supramencionada demanda, pleiteando a transferência da ação patrimonial no 943, pertinente ao “Graciosa Country Club”, ao correlato filho, de modo que, uma vez que não subsistia qualquer obrigação pendente de execução perante aquele Juízo competente, restara configurada manobra processual direcionada ao esvaziamento do patrimônio do agravado e à consequente frustração da vertente execução. Sob essa moldura, argumentara que o havido consubstanciara fraude à execução (CPC, art. 792, IV), porquanto o recorrido alienara o único bem identificado e passível de penhora, mesmo após ter sido citado no presente executivo e de estar ciente da dívida exequenda e do risco de ser sujeitado à constrição patrimonial. Outrossim, defendera que a boa-fé do terceiro adquirente não poderia ser presumida, mormente porque o repasse do bem ocorrera no seio familiar e com participação direta da ex-convivente do executado, descerrando a existência de indícios de conluio fraudulento e de má-fé. Sustentara que, conquanto a alienação tenha advindo de obrigação firmada em ação anterior, o patrimônio permanecera registrado em nome do agravado até que sobreviesse o risco de ser penhorado, não ressaindo plausível a justificativa de que a transmissão do título ocorrera sob o pretexto de cumprimento da sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Alfim, acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e pautada pelo preenchimento dos pressupostos indispensáveis à outorga da prestação jurisdicional pretendida, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório hostilizado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Vanessa Grazziotin em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Paulo Henrique da Rocha Loures Demchuk –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da ineficácia do repasse, pelo excutido, do título do “Graciosa Country Club” ao seu filho, sob o fundamento de que o ato de disposição configurara fraude à execução. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, no âmbito de ação de dissolução de união estável c/c guarda e alimentos ajuizada em 2023, o recorrido se comprometera a fazer a supradita transmissão à ex-convivente, que, a seu turno, cedera ao filho comum o direito relativo ao título especificado por via da firmação de instrumento particular. Nesse contexto, ressalvara que o fato de o agravado não ter cumprido com o acordado ensejara a inauguração de executivo no ambiente da referida demanda, com sua derradeira intimação para satisfazer a obrigação na data de 11 de outubro de 2024. Consignara, outrossim, que a formulação do pedido de penhora do bem em testilha pela exequente somente fora aperfeiçoado em data ulterior à intimação particularizada, inviabilizando a consideração da transferência do título à prole como sendo decorrente de conluio fraudulento, mormente porque derivara da realização da incumbência formalizada em momento anterior. Desta feita, rejeitara o requerimento vertido à afirmação da subsistência de fraude à execução. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, com o impedimento da ultimação de novo repasse do bem, o bloqueio cautelar do bem para obstar sua alienação ou transferência a terceiros, a decretação de ineficácia da transmissão havida e a expedição de ofício ao “Graciosa Country Club”; e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser: (i) reconhecida a fraude que aventara; (ii) declarada ineficaz a alienação do bem outrora empreendida; (iii) determinado o bloqueio e a penhora imediata do título em questão, cominando ao “Graciosa Country Club” a obrigação de se abster de qualquer ato volvido a transpassar o domínio desse patrimônio; e (iv) deferida a inteireza das medidas necessárias à asseguração do cumprimento da decisão judicial e do crédito que titulariza. Do alinhavado depreende-se que o objeto do recurso cinge-se à aferição se o repasse do título patrimonial pertencente ao agravado, ocorrido no curso do executivo que é promovido em seu desfavor pela agravante, fora realizado em fraude à execução. Sob essa moldura, deflui-se que a matéria controvertida que fora devolvida a reexame concerne-se à apreensão de prática fraudulenta a macular a execução, redundando na ineficácia, em relação à agravante e ao vertente cumprimento de sentença, da transmissão do título ao filho do executado, e à possibilidade de ser realizada constrição sobre o bem nomeado. Elucidada a controvérsia em apreço e sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, sobeja considerar que, no momento, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à recorrente, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa esteira, caso se desponte ausente qualquer desses requisitos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, encerrando o processamento do recurso de conformidade ao prescrito pelo rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator quando do recebimento do agravo de instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, in verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005). Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir que o relator atuasse monocraticamente doutro modo, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao órgão colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Na espécie, a recorrente, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, assinalando com clareza as razões do inconformismo e, inclusive, apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria se descurado de observar, descuidara de, concretamente, demonstrar o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação provindo da ausência da satisfação imediata do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo instantâneo que, realmente se configurando grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento no efeito que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento do reconhecimento da existência de fraude à execução. Somado a isso, não se pode olvidar da conjuntura de que, em que pese deferido somente em 14 de janeiro de 2025[4], o pedido de repasse do título do “Graciosa Country Club” remanescera formalizado há muito, inclusive anteriormente ao requerimento de penhora deduzido pela exequente, além de que o cumprimento de sentença que maneja esta última já transita por largo espaço de tempo. Sob essa realidade, a eventual obtenção da tutela apenas ao final não é suscetível de ser interpretada como ensejadora de risco de dano ou prejuízo à agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada de causar lesão grave e/ou de difícil reparação, que constitui requisito de admissibilidade inerente à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação concretamente deflagrado pela irradiação imediata dos efeitos do decisório. Notadamente, unicamente tal risco, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de patentear esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, o que não elide que lhe seja assegurado o processamento do instrumento recursal. Nesse viés, não há prejuízo, em se acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, em submeter-se a pretensão de desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, em que findarão por ser enfrentadas as razões da tese recursal. Ante as considerações expendidas alhures, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão objurgada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0032580-55.2016.8.07.0001, Decisão – ID 224093558 (fls. 2168/2169). [2] Processo no 0032580-55.2016.8.07.0001, Decisão – ID 224093558 (fls. 2168/2169). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [4] Processo no 0032580-55.2016.8.07.0001, Decisão – ID 223938932 (fl. 2167).